Tribunal: TJPA
Processo: 0065471-06.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065471-06.2015.8.14.0055

APELANTE: EDIELSON NEVES DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I, do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (mérito). Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decorridos mais de 08 (oito) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, configurando-se,
in casu
, o transcurso de prazo superior ao limite legal (08 anos)".

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, inciso IV; 110, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edielson Neves da Cunha
(nascido em
23/12/1989
),

objetivando reformar a sentença proferida em
13/12/2016
, doc. ID 24758447, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 24758440) que:

“Na manhã do dia
08/08/2015
, aproximadamente por volta das 08h00min, na Rua Osvaldo Matos de Lima, neste município,
o denunciado EDIELSON NEVES DA CUNHA, mediante violência e grave ameaça, portando uma faca, subtraiu o aparelho celular de propriedade da vítima Lionete Farias dos Santos.

Consta nos autos que a vítima estava caminhando pela Rua Osvaldo Matos de Lima, próximo a um depósito de bebidas quando foi abordada por um desconhecido que estava em uma motocicleta preta.

Nos termos da peça informativa o acusado ameaçou a vítima com uma faca pequena e anunciou o assalto dizendo as seguintes textuais:
"PASSA O CELULAR E O DINHEIRO SENÃO EU TE MATO"
.

Diante da conduta violenta e ameaçadora por parte do denunciado, a ofendida entregou seu aparelho celular, sendo que, quando estava procurando a bolsa de dinheiro dentro da sacola, se aproximaram algumas pessoas e o acusado fugiu.

Conforme narra a peça informativa a vítima pediu ajuda para as pessoas que passavam, informando que estava sendo assaltada, momento em que perseguiram o acusado e conseguiram detê-lo.

Após, a vítima noticiou o fato a autoridade policial que realizou a prisão do acusado e o conduziu a delegacia para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Segundo os autos o aparelho celular da vítima foi recuperado e devolvido a vítima.

Em sede policial
o acusado confessou a prática delituosa declarando que roubou o aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça com o uso de uma arma branca tipo "faca"
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 24758465), a defesa do apelante clama pela
absolvição por insuficiência de provas
, já que os policiais não recordam dos fatos e a vítima não foi ouvida em juízo, ou, a reforma da sentença para
afastar a majorante do emprego de arma de fogo
, vez que não comprovada.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24758469), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, por total falta de amparo legal (parecer, doc. ID 25564139).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição superveniente. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 13/12/2016
(doc. ID 24758447), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Edielson Neves da Cunha
uma pena de
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

O apelante recorreu do
decisum
em
06/03/2024
(doc. ID 24758461
– Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
pela Defensora Pública somente na data de
27/06/2024
(doc. ID 24758465). Da prolação da sentença (em
13/12/2016
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB,
seria de 08 (oito) anos
, nos seguintes termos:
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
.

In casu
,
restou configurada a prescrição superveniente para o crime de roubo majorado
, pois constatado o transcurso de
tempo superior a 08 (oito) anos
, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ,
tendo o crime prescrito em 12/12/2024
. Vale destacar que,
o feito já chegou prescrito em meu Gabinete
, tendo sido
concluso para julgamento somente em 18/03/2025
, o que se verifica pela consulta ao
Sistema PJE 2º Grau
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e julgo prejudicado o seu mérito, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Edielson Neves da Cunha
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 107, inciso IV e 109, inciso IV, todos do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025